Tribunal: TJBA
Processo: 0120475-89.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0120475-89.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: MIGUEL REGINALDO DIAS DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRAZO QUINQUENAL. CPC/1973. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. LEI Nº 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. IMPROVIMENTO. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em 05 (cinco) anos, conforme o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 150 do STF. O Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência nº 01 (REsp nº 1.604.412/SC), firmou tese no sentido de que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. O termo inicial do prazo prescricional conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, em aplicação analógica do artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980. A contagem do prazo prescricional intercorrente se dá de forma automática, independendo de nova intimação do credor acerca do término do período de suspensão, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Meros requerimentos, peticionamentos em juízo ou diligências infrutíferas não possuem o condão de obstar a contagem do prazo prescricional. A Súmula nº 106 do STJ não se aplica à hipótese de prescrição intercorrente, pois se refere à prescrição da pretensão inicial, quando a demora na citação se dá por razões alheias à vontade do credor no início do processo. A Lei nº 14.195/2021, que entrou em vigor em agosto de 2021, não retroage para atingir situações consolidadas. No caso concreto, a prescrição intercorrente já havia se operado em 25 de março de 2017, anos antes da alteração legislativa, em respeito à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito. O Juízo de primeiro grau observou o disposto no artigo 487, parágrafo único, do CPC, intimando o Apelante para se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente antes de proferir a sentença extintiva, garantindo-se o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0120475-89.2008.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e, como apelado, MIGUEL REGINALDO DIAS DOS SANTOS e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo ofertado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA